Tribunal: TJMT
Processo: 1034990-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034990-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE COSTA BATISTA - CPF: 011.537.711-52 (RECORRENTE), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. ANOTAÇÃO NO SCR BACEN. DANO MORAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA. JUNTADA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO (SERASA) SOMENTE EM SEDE DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexandre Costa Batista.,
em face do acordão, pelo qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O Embargante sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que
“conforme se extrai do comprovante de negativação anexado aos autos do processo originário de n.o 1000037-58.2022.8.11.0001, sob o ID. 73464340, o embargante não possuía em seu nome qualquer negativação nos órgãos restritivos de crédito além daquela discutida naqueles autos. Portanto, no presente processo, não foi jungido nenhum extrato de negativação”.
Sustenta que
inscrição irregular do nome do embargante no SCR causou aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.
Ao final, requer sejam acolhidos os aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que o recurso inominado seja conhecido e julgado improcedente.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos (id.

199742178).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024